Tribunal: TJPA
Processo: 0047640-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047640-17.2014.8.14.0301

APELANTE: NARCISO ARAGAO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA MANIFESTAÇÃO D EPOSSIBILIDADE DE ACORDO E EM CASO NEGATIVO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DESLINDE DA CAUSA PELDO STF. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PELA AUSÊNCIA DE ACORDO E NECESSIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA SUSPENSÃO. MAGISTRADO QUE NÃO SE PRONUNCIOU ACERCA DA RECONSIDERAÇÃO. SUPENSÃO DO PROCESSO DE ACORDO COM A PRÓRPIA DECISÃO. MAGISTRADO QUE REQUEREU DETERMIAÇÃO JUDICIAL. EQUÍVOCO. PROCESSO SUSPENSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA E
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. I-
Em manifestação disposta nos autos, a parte autora não trata sobre acordo, o que implicitamente nos faz acreditar pela sua resposta negativa, porém, afirmou que o caso em comento não seguiria os mesmos moldes disposto pela demanda repetitiva que serviria como base para a suspensão do feito, daí porque requereu a reconsideração de parte da decisão que determinou a suspensão. II- O magistrado singular deixou de se manifestar quanto ao pedido de reconsideração, o que leva a crer que sua decisão acerca da suspensão do feito duraria até o deslinde da questão no STF. Nesses termos, me parece notório que o feito só prosseguiria com a decisão do STF, todavia, o magistrado determinou novamente a intimação da parte autora, em decorrência de um lapso temporal sem manifestação, que decorreu exatamente da suspensão do feito por ele determinada, para cumprir determinação judicial sem que a decisão do STF tenha ocorrido.
III
- Somado a isso, é possível verificar que a determinação de manifestação, acerca do interesse no prosseguimento do feito ocorreu sem cumprimento do disposto em lei, na medida em que,
para que houvesse a extinção do feito sem resolução do mérito com espeque no abandono de causa, o juízo singular deveria determinar a previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC, o que não ocorreu no caso em comento.
IV-
Quanto a ausência de recolhimento de custas para dar continuidade às medidas diligenciais, questão que fundamentou a decisão de extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, observo inexistir necessidade de recolhimento, tanto em decorrência da suspensão acima comentada, como pelo fato de que não havia diligências capazes de se traduzir em custas
. V-

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, retornando os autos ao Juízo de Origem , para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NARCISO ARAGAO DE SOUZA
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
movida

em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA .

Versa a inicial sobre pagamento dos expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

Ao receber os autores, o magistrado determinou a intimação do devedor, para pagamento ou oferecer bens penhora, ocasião em que este ofereceu impugnação à execução.

A autora se manifestou sobre a impugnação ID Num. 24202616.

Tendo em vista que a questão disposta nos autos cinge-se sobre índices aplicados em caderneta de poupança em relação aos planos econômicos e ainda, a possibilidade de acordo, homologado pelo STF, bem como pelo lapso temporal desde a última manifestação da parte autora, o magistrado requereu sua intimação, para informar sobre a realização ou não de acordo e, em caso negativo determina a suspensão do feito até o deslinde da questão no STF.

A parte autora se manifestou, requerendo a reconsideração sobre suspensão do feito, tendo em vista que o caso não se enquadra da mesma situação mencionada pelo Juízo Singular.

O magistrado determinou novamente a intimação da parte autora, para manifestação acerca do prosseguimento do feito, e em caso positivo, determinou que parte interessada diligenciasse nos termos lá descritos.

Considerando ausência de manifestação, o magistrado julgou EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e/ou IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
NARCISO ARAGAO DE SOUZA,
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a decisão atacada carece de respaldo legal, ofendendo o devido processo legal e cerceando a defesa da parte, posto que penaliza o autor por algo que está fora do seu controle, vez que o julgador entendeu de suspender a ação com base em um incidente de demanda REPETITIVA, a menos, que tal decisão seja reconsiderada, ou que a parte tenha interesse em acordo o que não é o caso, o processo ficará sobrestado.

Susta que a extinção do feito por abandono de causa, depende de requerimento do réu .

Por todo exposto requer que o recurso seja conhecido e provido, parfa anular a sentença atacada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

Analisando os autos, observa-se que o magistrado singular determinou a intimação da parte autora, para se manifestar se gostaria ou não de entabular acordo e em caso negativo, determinava a suspensão do feito.

Pois bem. Em manifestação disposta nos autos, a parte autora não trata sobre acordo, o que implicitamente nos faz acreditar pela sua resposta negativa, porém, afirmou que o caso em comento não seguiria os mesmos moldes disposto pela demanda repetitiva que serviria como base para a suspensão do feito, daí porque requereu a reconsideração de parte da decisão que determinou a suspensão.

Com efeito, notório que o magistrado singular deixou de se manifestar quanto ao pedido de reconsideração, o que leva a crer que sua decisão acerca da suspensão do feito duraria até o deslinde da questão no STF. Nesses termos, me parece notório que o feito só prosseguiria com a decisão do STF, todavia, o magistrado determinou novamente a intimação da parte autora, em decorrência de um lapso temporal sem manifestação, que decorreu exatamente da suspensão do feito por ele determinada, para cumprir determinação judicial sem que a decisão do STF tenha ocorrido.

Somado a isso, é possível verificar que a determinação de manifestação, acerca do interesse no prosseguimento do feito ocorreu sem cumprimento do disposto em lei, na medida em que,
para que houvesse a extinção do feito sem resolução do mérito com espeque no abandono de causa, o juízo singular deveria determinar a previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC, o que não ocorreu no caso em comento.

A hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 485, III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A intimação pessoal do autor/ apelante é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC/73, conforme preleciona a doutrina e jurisprudência majoritária.

Nesse sentido, vejamos precedentes Jurisprudencial deste Egrégio tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.
2. In casu, o Apelante foi intimado pessoalmente por carta registrada, porém permaneceu inerte nos autos. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe
. 3. No que diz respeito às alegações de falta de impulso oficial, de citação do Executado e de intimação pessoal do Exequente, estou convencido de que nenhum desses argumentos merece acolhimento, pois não condizem com os fatos constantes nos autos. 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (4955965, 4955965, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CORRETA. PARTE QUE DEU CAUSA AO ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. REALIZADA. DETEMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS OU REQUERIMENRO DE CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Caberia a parte apelante vir aos autos se manifestar sobre o prosseguimento do feito e, mesmo na impossibilidade de realização da citação, tendo em vista as já realizadas de maneira infrutífera, deveria vir aos autos requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, na medida em que diferente do que afirma neste recurso de apelação, foi intimada para se manifestar também nesse sentido, se mantendo inerte.
II-
A extinção do feito sem resolução do mérito com espeque no abandono de causa, foi antecedida de previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0077989-66.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/09/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015070-28.2017.8.14.0024

APELANTE:
BANCO HONDA S/A

APELADO:
RAIMUNDO NONATO DE JESUS DAMASCENO PAZ

COMARCA DE ORIGEM:

ITAITUBA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO QUE NÃO FOI A CAUSA DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – ABANDONO DE CAUSA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA/APELANTE INTIMADA PESSOALMENTE – INÉRCIA CERTIFICADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 485, INCISO III, §1º DO CPC/2015 – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem previa intimação pessoal da instituição financeira autora/apelante.

2 – O motivo da extinção sem resolução de mérito do feito, foi a inércia da instituição financeira quanto ao seu interesse no prosseguimento da demanda e não a eventual ausência de apresentação via original do contrato de financiamento.

3 – Contrariamente ao alegado pela instituição financeira autora/apelante, houve sim a determinação de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme despacho de ID. 6013099 – p. 06, oportunidade em que a apelante foi intimada pessoalmente consoante AR de ID. 6013099 – p. 09, permanecendo, entretanto, inerte no transcurso do prazo legal, conforme Certidão de ID. 6013099 – p. 11.

4 – Dessa forma, não há que se falar em suposta inobservância da exigência insculpida no §1º do art. 485 do CPC/2015, visto que o magistrado primevo respeitou todos osprocedimentos legais a serem observados antes da extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da inércia do banco apelante, nos termos do que institui a legislação processual civil.

5 – É incabível conferir oportunidades indefinidas para dar andamento ao feito, sem o devido cumprimento das determinações, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de razoável duração do processo, disposto no art. 5º inciso LXXVIII da Constituição Federal.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015070-28.2017.8.14.0024 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/09/2021 )

Outrossim, quanto a ausência de recolhimento de custas para dar continuidade às medidas diligenciais, questão que fundamentou a decisão de extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, observo inexistir necessidade de recolhimento, tanto em decorrência da suspensão acima comentada, como pelo fato de que não havia diligências capazes de se traduzir em custas.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, retornando os autos ao Juízo de Origem , para regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025